Tribunal: TJES
Processo: 5002017-48.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002017-48.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOTEL SAO MIGUEL LTDA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. HOTEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por Hotel São Miguel Ltda em face de Fundação Renova, Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, na qual a autora pleiteou indenização por danos materiais e morais em razão da alegada queda de faturamento decorrente do rompimento da barragem de Fundão e da suposta redução da procura por hospedagem em razão da qualidade da água do Rio Doce.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem de Fundão e os alegados prejuízos materiais sofridos pela empresa autora; e (ii) estabelecer se houve comprovação de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza objetiva e fundamenta-se na teoria do risco integral, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sem afastar a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo alegado.

Os demonstrativos contábeis e balanços financeiros apresentados pela própria autora evidenciam que o resultado líquido do exercício de 2016 foi positivo e superior ao de 2015, circunstância incompatível com a alegação de prejuízo financeiro decorrente do desastre ambiental.

O pedido de indenização por lucros cessantes exige demonstração efetiva da perda patrimonial suportada, o que não se verifica quando os documentos contábeis indicam manutenção ou melhora da situação financeira da empresa após o evento.

A autora não produziu prova qualitativa apta a demonstrar a alegada queda de movimento vinculada ao rompimento da barragem, inexistindo comprovação de cancelamento de reservas, redução abrupta de hospedagens ou qualquer outro elemento indicativo de esvaziamento do hotel após o desastre.

A oscilação de receitas no setor hoteleiro decorre de múltiplos fatores econômicos e administrativos, de modo que a ausência de prova de que o rompimento da barragem constituiu causa determinante de prejuízo afasta o dever de indenizar.

O dano moral da pessoa jurídica exige demonstração de lesão à honra objetiva, reputação ou imagem institucional, conforme orientação da Súmula 227 do STJ, não sendo suficiente a mera alegação genérica de abalo.

Inexistindo prova de prejuízo financeiro efetivo ou de depreciação da imagem empresarial diretamente relacionada ao desastre ambiental, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo alegado.

A pretensão de indenização por lucros cessantes exige prova concreta da perda patrimonial efetivamente suportada.

A apresentação de demonstrativos financeiros positivos em período posterior ao evento danoso afasta a comprovação de prejuízo material vinculado ao desastre ambiental.

O dano moral da pessoa jurídica depende de demonstração de lesão à honra objetiva ou à reputação institucional.

A ausência de prova do dano e do nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002017-48.2021.8.08.0014

APELANTE: HOTEL SÃO MIGUEL LTDA

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E. OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 19777992 que, nos autos da presente “Ação Indenizatória” ajuizada por Hotel São Miguel Ltda em desfavor de Fundação Renova, Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, julgou improcedente o pleito autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em sua petição inicial o Autor alega que o rompimento da barragem de Fundão provocou a diminuição drástica do movimento em seu comércio, uma vez que os hóspedes deixaram de frequentar o hotel em razão da qualidade duvidosa da água do Rio Doce. Neste sentido, pleiteou a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 106.453,59 (cento e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Em suas razões recursais (ID 19777993) o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
que a responsabilidade das requeridas é objetiva, pautada na teoria do risco integral por se tratar de dano ambiental;
(ii)
que restou demonstrado o nexo de causalidade entre o desastre e a queda no faturamento da empresa; e
(iii)
que a condição de atingido foi reconhecida em sentença proferida pela 12ª Vara Federal de Minas Gerais.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem de Fundão e os supostos prejuízos materiais (lucros cessantes) e morais alegados pelo hotel recorrente.

Relativamente ao tema, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral (art. 225, § 3º, da CF e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81). Todavia, tal natureza jurídica não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima.

No caso em exame, o Apelante fundamenta sua pretensão na alegada queda de faturamento decorrente do esvaziamento do hotel após a chegada dos rejeitos no Rio Doce. Contudo, a análise dos documentos fiscais e contábeis juntados pela própria parte autora (Balanços 2014-2019) revela um cenário que infirma a tese inicial.

Conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) referente ao ano de 2016 — exercício imediatamente posterior à tragédia — apresentou resultado líquido positivo e superior ao exercício de 2015 (ID 19777836).

Nesse contexto, não há como acolher o pleito de lucros cessantes. A indenização por aquilo que se “deixou de lucrar” pressupõe a prova efetiva de uma perda financeira decorrente do evento danoso. Se os balanços contábeis da própria empresa demonstram que a saúde financeira se manteve estável ou apresentou melhoria no período subsequente aos fatos, o nexo causal entre o desastre ambiental e eventual prejuízo empresarial resta rompido.

Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de produzir prova qualitativa da queda de movimento vinculada ao evento. Não foram apresentados e-mails de clientes cancelando reservas por receio quanto à qualidade da água, tampouco foi colacionado o livro de registro de hóspedes para demonstrar um esvaziamento súbito após 05/11/2015.

Como bem asseverado na sentença, no setor hoteleiro, a oscilação de receitas é multifatorial e depende de variáveis macroeconômicas e de gestão interna. Sem a demonstração de que o rompimento da barragem foi a causa determinante de uma perda financeira — que, repita-se, os documentos contábeis negam ter ocorrido —, a improcedência é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, a mesma lógica se aplica. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva (conforme prevê a Súmula 227 do STJ), o que exige a prova de abalo à sua reputação ou imagem perante o mercado. Inexistindo prova de prejuízo financeiro ou de depreciação da marca vinculada diretamente ao desastre, não se verifica o dever de indenizar.

Desta forma, a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida, já que o Apelante não comprovou a existência de dano indenizável e o respectivo nexo de causalidade.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.